Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-41.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto LÚCIO ANASTÁCIO E OUTROS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0040437-26.2014.8.07.0001, em tramite na 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Por meio da decisão de ID. 8913287, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Pelo despacho de ID. 8913311, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.392.245/DF. Certidão de ID. 18941713 noticiando o trânsito em julgado do recurso representativo de controvérsia, ocasião em que os presentes autos me vieram conclusos para julgamento de mérito do presente agravo. No entanto, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 05.06.2020, foi proferida sentença nos autos da ação principal, ocasião em que se homologou o acordo entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator